Tribunal: TJES
Processo: 0001767-32.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001767-32.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIEL DA SILVA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001767-32.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIEL DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO

129, §
13
º,
DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06
–
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – REDUÇÃO DO APENAMENTO IMPOSTO
PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –
DECOTE
DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE –
DESCABIMENTO -
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, “F”, DO CÓDIGO PENAL,
POR BIS IN IDEM –
INVIABILIDADE – PRECEDENTES -

DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS –
PREJUDICADO -
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas precisas declarações da vítima, demonstrando plena convicção quanto a participação do mesmo nos delitos descritos na exordial acusatória, restando inviável o pleito absolutório formulado pela defesa 2. A jurisprudência já se firmou no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 3. Inviável o acolhimento do pleito de reconhecimento da menoridade relativa do acusado eis que o fato ocorreu em 14 de dezembro de 2015, sendo que o réu nasceu em 03 de novembro de 1998, contando com 29 (vinte e nove) anos ao tempo do fato. 4. A incidência da agravante genérica do artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal não configura bis in idem quando aplicado no contexto da Lei Maria da Penha, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. Prejudicado o pedido de readequação dos valores fixados na sentença a título de indenização à vítima ante a ausência de condenação nesse sentido. 6. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 7. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001767-32.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIEL DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ELIEL DA SILVA COSTA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença de fls. 52/56v., que o condenou a uma pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto, pela prática do crime descrito no artigo 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de dezembro de 2015, o denunciado de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Tatiana Alves da Silva, sua ex-esposa, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fls. 08.

Em suas razões recursais, requer a defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja absolvido o recorrente. Alternativamente, pretende a redução da pena-base para o mínimo legal previsto em lei. Busca ainda, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade e o afastamento da agravante genérica do artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, por
bis in idem
. Ao final requer o decote do valor fixado a título de danos morais e a isenção das custas processuais.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer de lavra do ilustre Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do laudo de lesões corporais de fls. 10.

A vítima Tatiana Alves da Silva, em juízo, confirmou os fatos narrados na inaugural acusatória.

Disse ela:

“
(...)
Que confirma os fatos relatados; que o acusado machucou a sua cabeça; que pediu a medida protetiva porque ele já a agredia antes; que as agressões consistiam em socos e tapas; que recebeu muitos socos na cabeça
(...)”.

Neste ponto, relembro que é pacífico o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Nesse cenário, não há que se falar em absolvição diante da consonância das declarações prestadas pela vítima com o laudo de exame de corpo de delito, no sentido de que foi lesionada ao ter sido arrastada pelo réu. 2. Demonstrado pelo laudo pericial que houve ofensa à integridade física da vítima, consistente em lesões contusas, responde o apelante pelo crime de lesão corporal e não pela contravenção penal de vias de fato. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma dos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos. (Acórdão 1302959, 00008150520178070010, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe:
01/12/2020
)”.

Assim, a partir dos relatos acima transcritos, bem como pela análise do laudo de lesões corporais de fls. 10, percebe-se a improcedência da tese defensiva de insuficiência probatória, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a imputação inicial, ante a comprovação do dolo do agente em praticar a conduta ilícita, não havendo espaço para a tese desclassificatória.

Em seguida, requer a defesa a redução da pena-base imposta ao réu para o mínimo legal.

Objetivamente, observo dos autos que as circunstâncias judiciais do réu não lhe são totalmente favoráveis, eis que militam em seu desfavor sua culpabilidade, os motivos, e as circunstâncias do crime, situação que à luz da jurisprudência consolidada nesta Egrégia Câmara, impede a redução do apenamento nos moldes requeridos pela defesa.

Neste sentido:

“
(...). 2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. (...) 5. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190041546, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário:
18/11/2020
)”.

Inviável o acolhimento do pleito de reconhecimento da menoridade relativa do acusado eis que o fato ocorreu em 14 de dezembro de 2015, sendo que o réu nasceu em 03 de novembro de 1998, contando com 29 (vinte e nove) anos ao tempo do fato.

Em seguida, a defesa almeja o afastamento da agravante genérica do artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal ante a alegação de bis in idem.

Contudo a aplicação de tal agravante não configura bis in idem quando aplicado no contexto da Lei Maria da Penha, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.797; Proc. 2022/0025087-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Em seu arrazoado, a defesa formula pedido de readequação dos valores fixados na sentença a título de indenização à vítima.

A este respeito, como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça,
“
tenho-o por prejudicado ante a inexistência de condenação nesse sentido”.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.